Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu SILVINEI VASQUES à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 25/12/2025, a Polícia Federal noticiou nos autos a violação da medica cautelar de monitoramento eletrônico de SILVINEI VASQUES, consistente em ausência de sinal de GPS e GPRS, bem como realizou diligências no endereço residencial do réu, não tendo sido o réu encontrado no regular cumprimento das medidas cautelares impostas (Informação de Polícia Judiciária nº 144089005/2025). 
É o relatório. DECIDO.

Nos autos da Pet 11.552/DF, em decisão de 5/8/2024,  concedi liberdade provisória a SILVINEI VASQUES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega dos seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais investigados da presente PET e PETs conexas, por qualquer meio, inclusive, por intermédio dos seus advogados.

Na ocasião, consignei que o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicaria na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
A Polícia Federal informou que, na madrugada do dia 25/12/2025, por volta de 3h00, o equipamento de monitoramento eletrônico de SILVINEI VASQUES ficou sem sinal de GPS e, por volta de 13h00 do mesmo dia, sem sinal de GPRS, possivelmente devido ao término da bateria.
Desse modo, em 25/12/2025, por volta de 23h, uma equipe da Polícia Federal da Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina foi acionada para verificar o possível descumprimento das medidas restritivas do réu SILVINEI VASQUES, assim descrevendo a diligência (Informação de Polícia Judiciária nº 144089005/2025):

“(...)
No local, na Rua Francisco Pedro Machado 555, Ed. Santos Dummont, Barreiros, São José/SC, a equipe foi recebida pelos porteiros, que prestaram as informações necessárias e franquearam acesso para os levantamentos no local.
Primeiramente, foi informado que a Polícia Penal do Estado de Santa Catarina esteve no local, aproximadamente às 20h09min, onde permaneceu até as 20h25min. Foram até o apartamento do réu, nº 706 - Bloco A, mas ninguém atendeu. Também foram até a vaga de garagem, nº 333, e a encontraram vazia. A equipe de policiais federais repetiu o procedimento e chegou aos mesmos resultados.
Verificou-se, então, que o veículo cadastrado em nome do Réu (enquanto condômino) seria um Jeep Renegade Branco, placas RLI2A13, em nome de terceiro no sistema do DETRAN/SC (CPF 62741020949), podendo não mais pertencer a SILVINEI. Contudo, pelas imagens obtidas do sistema de CFTV (apenas consulta, não foram baixadas em razão da necessidade de ofício para tanto), foi possível identificar que SILVINEI VASQUES estaria utilizando o VW/Polo Prata, placas TXF2G54, em nome da empresa Localiza (veículo possivelmente alugado).
Dessa forma, pode-se afirmar que o Réu esteve no local pelo menos até as 19h22min do dia 24/12/2025, quando não foi mais visto entrando ou saindo de carro. Pela sequência de imagens, às 19h06 aproximadamente ele colocou bolsas no porta-malas do carro (não eram malas); novamente, aproximadamente às 19h14min colocou mais coisas no banco de trás (inclusive ração e muitos sacos de tapete higiênico para cães), pelo lado do passageiro; e, aproximadamente às 19h22min, foi para o carro carregando potes comedouros (para ração) e conduzindo um cachorro (aparentando ser da raça pitbull), e saiu.
Na ocasião, estava de calça de moletom preta, camiseta cinza da marca Puma e um boné preto também da Puma. 
Não foram encontradas outras imagens pertinentes no acesso de veículos, e a verificação de todas as imagens de acessos de pedestres (entrada/saída e elevadores) demandaria a obtenção física das imagens para análise na base do SIP/SC, diante do grande volume de dados por se tratar da noite de natal, pois o edifício possui mais de duzentos apartamentos e dois mil moradores.
Considerando que a porta do apartamento estaria trancada, não foi possível verificar se a tornozeleira eletrônica estaria no seu interior.
Não foram encontradas movimentações pertinentes do VW/Polo a partir das 19h22min do dia 24/12/2025 nos sistemas disponíveis. O Jeep Renegade continua transitando pela região da Grande Florianópolis, na cidade onde foi emplacado e imediações”.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal:

EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FORAGIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Risco à aplicação da lei penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que se evadiu do distrito da culpa, permanecendo foragido por cerca de três anos. Justificada, portanto, a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, uma vez que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria delitivas. 2. Habeas corpus denegado.
(HC 112753, Red. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, DJe 7/6/2013)

Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado nas modalidades tentada e consumada. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Fundado receio de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada. (HC 130507, Rel. Min, GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015)

No caso dos autos, as informações prestadas pela Polícia Federal, no sentido de que o equipamento de tornozeleira eletrônica do réu está sem sinal GPS e GPRS, possivelmente devido ao término da bateria, demonstram a violação à medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do Código de Processo Penal) imposta em 5/8/2024.
Além disso, as diligências in loco realizadas pela Polícia Federal no endereço residencial do réu SILVINEI VASQUES indicam a efetivação de sua fuga, uma vez que o réu (a) não se encontrava em seu apartamento no momento da diligência, em violação à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno; (b) estava utilizando veículo automotor alugado (VW/Polo Prata, placas TXF2G54, em nome da empresa Localiza); (c) esteve em seu endereço residencial até as 19h22min do dia 24/12/2025, quando não foi mais visto entrando ou saindo de carro; e (d) carregou o veículo alugado com o seu animal de estimação e materiais para transporte de cachorro, incluindo ração e “muitos sacos de tapete higiênico para cães”.
As informações trazidas aos autos pela Polícia Federal, portanto, indicam a evasão do réu SILVINEI VASQUES, ressaltando a autoridade policial que “não há como precisar os motivos da violação da tornozeleira eletrônica ou o paradeiro de SILVINEI VASQUES, nem se a própria tornozeleira ainda estaria no apartamento”. 
A fuga do réu, caracterizada pela violação das medidas cautelares impostas sem qualquer justificativa, autoriza a conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE (HC 140148, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017; HC 168861 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019; HC 211905 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022; HC 225817 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/8/2023; HC 137662, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).
Diante do exposto, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, CONVERTO AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SILVINEI VASQUES (CPF 743.916.079-72).
Expeça-se o mandado de prisão, destinado à Polícia Federal.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se após o cumprimento da medida determinada.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente